Tribunal: TJES
Processo: 5015853-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015853-91.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO CESAR NEIVA BASTOS e outros (3)
COATOR: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015853-91.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: BRUNO CESAR NEIVA BASTOS, SANDRO FRIGINI, RAFAEL NERY PEIXOTO, VICTOR FAGUNDES DE OLIVEIRA

COATOR: MINISTERIO PUBLICO DO ES, JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - VARA DE AUDITORIA MILITAR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DE POLICIAIS MILITARES POR SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, LAVAGEM DE DINHEIRO E POSSE DE ARMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas
corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor dos policiais militares
Bruno César Neiva Bastos
,
Sandro Frigini
,
Rafael Nery Peixoto
e
Victor Fagundes de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES, sob a alegação de
constrangimento ilegal
decorrente de prisão preventiva decretada em investigação que apura a suposta prática de crimes previstos na
Lei nº 12.850/13 (organização criminosa)
,
Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas)
,
Lei nº 9.613/98 (lavagem de dinheiro)
,
Lei nº 10.826/03 (estatuto do desarmamento)
e no
Código Penal Militar
. Requer a revogação da prisão ou,
subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva
decretada contra os pacientes observa os requisitos legais do
art. 255 do Código de Processo Penal Militar
, e se a decisão judicial que a determinou possui fundamentação
idônea, ou se configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
prisão preventiva, de natureza excepcional, exige a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, e fundamentação idônea que demonstre a necessidade da medida para a
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal militar
, conforme arts.
254
e
255
do CPPM.

4.
A decisão impugnada apresenta motivação concreta, ao destacar o
risco à ordem pública
diante da permanência dos investigados no exercício de funções ostensivas, mesmo sob suspeita de vínculo com organização criminosa e uso indevido de posição funcional para obtenção de vantagens ilícitas.

5.

O magistrado de origem individualizou condutas e apontou a
gravidade concreta dos fatos
imputados, ressaltando a necessidade da segregação provisória para preservar a hierarquia e a disciplina militares.

6.

A jurisprudência do
Superior Tribunal Militar
admite que a decretação da prisão preventiva é legítima quando presente qualquer dos fundamentos do art. 255 do CPPM, bastando um deles para justificar a medida (STM,
HC nº 7000386-78.2024.8.00.0000/SP
,
Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 29.08.2024).

7.
A existência de indícios mínimos de autoria e materialidade, associada à gravidade das condutas atribuídas aos pacientes, afasta a alegação de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva de militar é legítima quando fundada em qualquer das hipóteses do art. 255 do CPPM, desde que demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade.

2. A fundamentação que evidencie risco concreto à ordem pública e à hierarquia e disciplina militares é idônea para justificar a medida extrema.

3. A ausência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decreta a custódia cautelar impede a concessão de habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPPM, arts. 254 e 255; CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 319; Leis nº 12.850/13, nº 11.343/06, nº 9.613/98 e nº 10.826/03.

Jurisprudência relevante citada
:

STM,
HC nº 7000386-78.2024.8.00.0000/SP
, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Tribunal Pleno, j. 29.08.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015853-91.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: BRUNO CESAR NEIVA BASTOS, SANDRO FRIGINI, RAFAEL NERY PEIXOTO, VICTOR FAGUNDES DE OLIVEIRA

COATOR: MINISTERIO PUBLICO DO ES, JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - VARA DE AUDITORIA MILITAR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pelo

advogado Victor Santos de Abreu
–
OAB/ES nº 17.527
,
em benefício de
BRUNO CÉSAR NEIVA BASTOS, SANDRO FRIGINI, RAFAEL NERY PEIXOTO e VICTOR FAGUNDES DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que os pacientes foram denunciados pela suposta prática:

CB QPMP-C BRUNO CESAR NEIVA BASTOS
–
Artigo 1º, §1º e artigo 2º, §4º, II da Lei nº 12.850/13; artigo 308, §1º do CPM; artigo 303 do CPM e artigos 33, 35, 40, II, da Lei nº 11.343/06; artigo 1º, caput, e §§1º, I e II, e 4º da Lei nº 9.613/98, todos na forma do artigo 79 do CPM; e artigos 12 e 16, da Lei nº 10.826/03;

SD QPMP-C RAFAEL NERY PEIXOTO
–
Artigo 1º, §1º e artigo 2º, §4º, II da Lei nº 12.850/13; artigo 308, §1º do CPM; artigo 303 do CPM e artigos 33, 35, 40, II, da Lei nº 11.343/06 e art. 1º, caput, §§ 1º, I e II, e § 4º, da Lei nº 9.613/98, todos na forma do artigo 79 do CPM;

CB QPMP-C SANDRO FRIGINI
–
Artigo 1º, §1º e artigo 2º, §4º, II da Lei nº 12.850/13; artigo 308, §1º do CPM; artigo 303 do CPM, artigos 33, 35, 40, II, da Lei nº 11.343/06, e artigo 1º, caput, e §§1º, I e II, e 4º da Lei nº 9.613/98, todos na forma do artigo 79 do CPM;

SD QPMP-C VICTOR FAGUNDES DE OLIVEIRA
–
Artigo 1º, §1º e artigo 2º, §4º, II da Lei nº 12.850/13; artigo 308, §1º do CPM; artigo 303 do CPM, artigos 33, 35, 40, II, da Lei nº 11.343/06, e artigo 1º, caput, e §§1º, I e II, e 4º da Lei nº 9.613/98, todos na forma do artigo 79 do CPM.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 255 do Código de Processo Penal Militar, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que sejam postos, os pacientes, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo é regulamentado pelos artigos 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal militar e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e
prova do fato delituoso
, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do
s
investigado
s
.

No caso em análise,
o magistrado de piso (ID
16189344
), conforme juntada nas informações prestadas, ao discorrer sobre a necessidade da constritiva, assim fundamentou:

“
[...] Na forma do art. 255 do Código de Processo Penal Militar a prisão preventiva é admitida quando, à vista de indícios suficientes de materialidade e autoria, seja necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da periculosidade concreta do indiciado ou acusado ou ainda para a manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando forem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.

No presente caso, verifica-se que há risco concreto à ordem pública pela conduta já evidenciada de alguns dos investigados, que continuam exercendo funções ostensivas nas ruas, mesmo diante da existência de evidências de relacionamento, em graus diversos, com organização criminosa complexa. Há, ainda, suspeitas de que estejam utilizando suas posições funcionais para obtenção de vantagens indevidas, o que deverá ser aprofundado da investigação.

Os dados e informações trazidas na inicial permitem a individualização das condutas de cada um deles. Registre-se, no entanto, que em que pesem o minucioso trabalho de análise das conversações entre os investigados e as ilações lançadas na petição, o simples fato de entabular negociação financeira com o Cb PM Bruno Ribeiro de Carvalho não significa, por si só, prova de integrar organização criminosa. Assim, as condutas descritas na inicial haverão de ser levadas em consideração de forma concreta para determinação da medida cautelar cabível a cada um deles, nesta altura das investigações, e à vista do que foi submetido a este Juízo.

Com relação aos militares
Cb PM Sandro Frigini

(fls. 16),
Cb PM Felipe Alves

(fls.28) e
Cb PM Victor Meneguelli
, (fls. 33) todos receberam do
Cb PM Bruno Carvalho

mensagem de áudio enviada a ele, Bruno, por elemento preso em ação penal comum sob acusação de tráfico de drogas, falando em pagamento de valores; o
Sd PM Rafael Nery Peixoto

conversou com o Cb Bruno Carvalho, que não consta fosse comandante de sub-unidade nem CPU, sobre droga apreendida, não se sabendo que destino teriam dado ao material (fls. 36); o Cb PM Bruno Neiva Bastos repassou ao
Cb Bruno Carvalho

informação sobre droga apreendida (fls. 71/74); o
Sd PM Victor Fagundes de Oliveira

compartilhou com o Cb Bruno Carvalho foto de apreensão de droga e entabulou negociações para venda de armamento através daquele (fls. 78/79). Todas as condutas revelam evidências de, no mínimo, omissão dos deveres inerentes à sua função policial militar, o que se reveste de evidente gravidade.

(...)

Justifica-se a decretação da preventiva na ocorrência de apenas uma das situações listadas no art. 255 do CPPM, o que no caso se evidencia com relação a seus dos investigados. Não ficando evidente, neste passo, a necessidade de decretação da constrição cautelar com relação aos demais para garantia da ordem pública
, prossegue-se no exame das demais situações ensejadoras da expedição do decreto prisional.[...]”

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal militar, bem como na jurisprudência Pátria, de acordo com o C. Superior Tribunal Militar:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. FUMUS COMISSI DELICTI. ART. 254, ALINEAS “A” E “B” DO CPPM. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. PALAVRA DE CORRÉU. FONTE DE PROVA VÁLIDA. PRESSUPOSTOS SATISFEITOS. PERICULUM LIBERTATIS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE DO RÉU. REQUISITOS CONFIGURADOS. HABEAS CORPUS DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

[...]

VII –
A Decisão “a quo” apresentou fundamentação idônea para autorizar a manutenção da segregação cautelar imposta por revelar potencial periculosidade do Paciente e demonstrar que a medida é necessária para proteger a ordem pública
e garantir a efetividade da instrução criminal.

VIII. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.

(Habeas Corpus Criminal nº 7000386-78.2024.8.00.0000/SP, relator Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2024)

Portanto, ressalto que, conforme dispõe o art. 255 do Código de Processo Penal Militar, a prisão preventiva pode ser decretada em razão de qualquer dos fundamentos nele previstos, não sendo necessária a cumulação de todos, bastando a verificação isolada de um deles para legitimar a medida.

No caso em exame, a constrição cautelar encontra-se lastreada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao
s
paciente
s
e da necessidade de prevenir a reiteração delitiva, situação que autoriza a segregação provisória.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.